Tribunal: STF
Processo: AP 2755
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de  HOMERO DE GIORGE CERQUEIRA em razão de denúncia integralmente recebida pela  PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal.
A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao receber a denúncia, homologou o acordo de não persecução penal com o sobrestamento da ação penal, até integral cumprimento do acordo, e a imposição de condições.
A Defesa de HOMERO DE GIORGE CERQUEIRA formulou “pedido de autorização de viagem internacional com pedido de apreciação urgente pelos fundamentos a seguir expostos” (eDoc.49). 
Sustentou, em síntese, que “O Requerente pretende viajar à Espanha, no período de 14 de junho de 2026 a 09 de julho de 2026, com destino principal à região de Gandia/Valência” e que “A viagem possui finalidade familiar relevante: visitar seu filho, Homero Molina Cerqueira, residente na Calle Maldonado, nº 34, Gandia, Valência, Espanha, o qual se mudou recentemente para aquele país e se encontra em fase de adaptação, necessitando de apoio familiar, inclusive em tratativas relativas à locação ou aquisição de imóvel” (eDoc.49).
Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.49):

“a) o recebimento do presente pedido incidental, por dependência à Petição nº 12.206/DF e/ou à Ação Penal nº 2.755/DF, conforme a organização processual desse E. Supremo Tribunal Federal;
 b) a apreciação do pedido em regime de urgência, tendo em vista a data de embarque prevista para 14/06/2026;
 c) caso Vossa Excelência entenda necessário, a prévia oitiva da Procuradoria-Geral da República, com prazo compatível com a urgência da viagem;
 d) no mérito, seja autorizada a viagem internacional do Requerente à Espanha, no período de 14/06/2026 a 09/07/2026, com destino principal à cidade de Gandia/Valência, para visita e apoio familiar ao filho residente naquele país; 
e) seja consignado que a autorização de viagem não suspende nem altera as demais condições do Acordo de Não Persecução Penal, permanecendo o Requerente obrigado ao integral cumprimento das obrigações pactuadas;
 f) seja autorizado que, durante o período da viagem, não haja comparecimento presencial à CPMA para cumprimento da prestação de serviços à comunidade, sem que isso configure descumprimento do ANPP, comprometendo-se o Requerente a retomar imediatamente as atividades após seu retorno e a compensar as horas, conforme disponibilidade da CPMA e orientação do Juízo de fiscalização; 
g) seja expedida decisão, certidão, ofício ou outro documento judicial hábil a comprovar a autorização de viagem, caso seja necessário perante autoridades migratórias, aeroportuárias ou administrativas; 
h) seja comunicada a r. decisão ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal Barra Funda/SP, nos autos da Carta de Ordem Criminal nº 0004345-48.2026.8.26.0050, para ciência e adequação da fiscalização;
 i) subsidiariamente, caso se entenda desnecessária autorização formal por inexistir restrição expressa de saída do País no ANPP, requer-se seja ao menos registrada a ciência deste Supremo Tribunal Federal quanto à viagem informada, declarando-se que o afastamento temporário, nos termos e datas indicados, não caracteriza descumprimento do acordo, desde que observado o retorno e a retomada das obrigações assumidas”.

É o relatório. DECIDO.

A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao receber a denúncia em face de HOMERO DE GIORGE CERQUEIRA, homologou o acordo de não persecução penal com o sobrestamento da ação penal, até o integral cumprimento do acordo, e a imposição das seguintes condições: 

(i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
 (ii) prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
 (iii) proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 
(iv) participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual ; 
(v) cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
 (vi) declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

Do exame dos autos, verifica-se que o Requerente ainda está cumprindo as condições estabelecidas pelo referido acordo. Apenas  a prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi integralmente cumprida.
Nesse sentido, a autorização para realizar viagem internacional revela-se incompatível com as condições impostas ao acusado no âmbito do Acordo de Não Persecução Penal, sobretudo porque o benefício pressupõe o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas e a manutenção de mecanismos eficazes de acompanhamento e fiscalização por parte do Estado.

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de HOMERO DE GIORGE CERQUEIRA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente